Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-65.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000082-65.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO - CPF: 062.518.421-13 (APELADO), IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO - CPF: 062.518.421-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Mantida responsabilização penal. Privilégio. Dedicação às atividades criminosas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

I.

Caso em exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial fechado.

O Ministério Público visa a exasperação da pena-base.

A Defesa visa a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do privilégio e alteração do regime.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões: 1) insuficiência de provas acerca da autoria para a condenação; 2) aplicação ou não do tráfico privilegiado; 3) elevação da pena-base pela quantidade e natureza das drogas apreendidas; 4) regime inicial diverso do fechado.

III. Razões de decidir

As declarações dos policiais que realizaram o flagrante são coerentes e harmônicas, tanto na fase policial quanto em Juízo, demonstrando que o réu tinha em depósito considerável quantidade de substâncias entorpecentes, localizadas em uma casa com construção paralisada, que era usada para armazenamento e distribuição de drogas no bairro.

A alegação defensiva de que a droga foi “plantada” pelos policiais mostra-se inverossímil, especialmente porque os agentes públicos nem sequer conheciam o réu e narraram, detalhadamente, as circunstâncias que ocorreram as apreensões.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são critérios preponderantes (Lei nº 11.343/2006, art. 42) que autorizam a elevação da pena-base.

Afasta-se o tráfico privilegiado quando evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas, considerando-se a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, a localização de apetrechos utilizados para a embalagem e pesagem das drogas, o significativo valor econômico da droga, somadas a falta de comprovação de atividade lícita e aos depoimentos dos agentes policiais sobre as diligências investigativas.

O regime inicial fechado deve ser mantido diante da considerável quantidade e da elevada nocividade das drogas apreendidas.

III.

Dispositivo e tese

Recurso ministerial provido para readequar a pena. Apelo defensivo desprovido.

Tese de julgamento:

A quantidade e a natureza das drogas constituem critérios preponderantes na dosimetria da pena, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e 42; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, I; CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC nº 169343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 8.6.2021; STJ, REsp nº 1976266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; TJMT, AP nº 0006720-75.2018.8.11.0064, 1ª Câmara Criminal, j. 8.6.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1000082-65.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO E MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO E IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
e
por IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 1000082-65.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 234213681).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ sustenta que
“a quantidade de droga apreendida deveria ter sido considerada”
na primeira fase dosimétrica e, na terceira fase,
“poderia ter sido utilizado as circunstâncias do flagrante, a natureza da droga, a apreensão de petrechos e até mesmo os registros criminais do apelado para demonstrar a evidente dedicação dele a prática da traficância”
.

Pede o provimento para exasperar a pena-base.

Prequestiona o
“art. 5º, “caput”, e 6º, “caput”, da Constituição Federal”
;
“art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal”
;
“art. 33, §4°, da Lei n.º 11.343/06”
;
“art. 42 da Lei n.º 11.343/06”
(ID 234213689).

IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO sustenta que: 1)

inexistem provas suficientes acerca da autoria delitiva,
“havendo apenas juízos especulativos alheios a qualquer concretude”
; 2) a quantidade de drogas apreendidas
“não se mostra suficiente para afastar a benesse”
do tráfico privilegiado; 3) o uso da
“mesma circunstância (quantidade da droga)”
na terceira fase e para fixar o regime fechado configura
“bis in idem”,
além de ser
“desproporcional às circunstâncias do delito, às qualidades pessoais e a quantia de pena”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a aplicação do privilégio,
“em seu grau máximo, qual seja 2/3”
, e alteração para regime inicial semiaberto (ID 234213699).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ E IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (IDs 234213701 e 238939666).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da Defesa e pelo provimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Crime de tráfico de drogas – Ausência de Provas – Improcedência – Se as provas produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com o apelante destinavam-se mesmo ao comércio, impossível a pretendida absolvição - Aplicação da benesse do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Ficou demonstrado nos autos que o apelante se dedicava as atividades criminosas, o que impede a aplicação da pretendida diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas – Majoração da pena-base – Viabilidade - No delito de tráfico de drogas a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais [156,65g de cocaína e 7.680kg de maconha] – Alteração do regime de pena – Descabimento - O quantum da pena, superior a 4 anos de reclusão, e a expressiva quantidade e nocividade da droga justificam a fixação do regime inicial fechado, como ocorrera no caso – STJ – Pelo desprovimento do recurso da defesa, e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de a pena-base do réu Ideires Pires da Silva Filho seja majorada antes a quantidade e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 246858186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de dezembro de 2023, por volta das 19h00min, na Rua Iria, n.º 378, Bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no endereço acima mencionado, o denunciado IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO possuía uma munição de calibre .38, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

[...] os policiais encontraram, no local onde o denunciado se encontrava, 13 (treze) tabletes de substância análoga a maconha, e 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, sendo uma na forma de “pedra” e outra na forma de “pó”; além de 04 (quatro) balanças de precisão, 11 (onze) rolos de plástico filme e uma munição calibre .38. A seguir, ao ser entrevistado pela polícia, o denunciado afirmou para os agentes da lei que todo o material apreendido era de sua propriedade (ID. 137877915 e 137877916).

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2023.151634-A01, acostado no ID. 137877923, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de “pedra”, acondicionada no interior de saco plástico de cor verde, fechado por nó próprio, pesando a massa bruta de 128,49 g (cento e vinte e oito gramas e quarenta e nove centigramas); e 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de “pó”, acondicionada no interior de saco plástico de cor branca, fechado por nó próprio, pesando a massa bruta de 28,16 g (vinte e oito gramas e dezesseis centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

O referido laudo também atestou que 13 (treze) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, sete delas em formato de “tablete” envolto cada qual em filme plástico, tipo PVC, quatro delas em porções cada qual envolta por filme plástico, tipo PVC e duas delas em formato de pedaço de “tablete” parcialmente envolto por filme plástico, de cor marrom, e por sua vez envolta por filme plástico, tipo PVC, pesando a massa bruta total de 7,680 kg (sete quilogramas e seiscentos e oitenta gramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

[...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003, praticados na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de justiça - ID 234211778)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] verifica-se que a defesa do acusado não produziu provas que o isentasse do crime. Ainda, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos. Nesse sentido, verifica-se que não foram arroladas sequer testemunhas que pudessem confirmar as alegações do réu em juízo. Também não foram encartados documentos que atestassem atividade lícita por parte do acusado.

Além disso, em que pese o réu tenha afirmado em juízo que os policiais chegaram a sua residência por volta das 6horas da manhã e que ele estava com sua genitora no local, a qual teria presenciado toda a diligência, verifica-se que em seu interrogatório extrajudicial, o réu afirmou que estava com sua esposa e filho (ID 137877919), no momento da chegada dos policiais. Ainda, verifica-se que de acordo com o Boletim de Ocorrência e com os documentos constantes no Inquérito Policial, os fatos ocorreram por volta das 19h do dia 08/12/2023.

Nesse sentido, ressalto que é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o ônus da prova caberá à defesa. Vejamos: [...]

Por outro lado, a fim de confirmar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares, os quais participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do réu, onde relataram em juízo que receberam informações da ALI, de que algumas casas abandonadas estariam sendo utilizadas para esconder drogas. Desse modo, relataram que foram até o local e adentraram na residência abandonada, onde encontraram o acusado e diversos tabletes de maconha, porções de cocaína, munição calibre .38 e balança de precisão.

Além disso, os policiais confirmaram que o réu confessou a propriedade dos entorpecentes no momento da abordagem.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

A respeito, eis o posicionamento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Além disso, ressalto que a quantidade de entorpecentes apreendidos [156,65 de pasta-base de cocaína e 7,680Kg de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, enquanto a maconha permitiria a confecção de 7.680 (sete mil, seiscentos e oitenta) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Ademais, a maconha possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 23.040,00, utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo [...]

Lado outro, cabe salientar que a condição de usuário sustentada pelo réu,

não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, uma vez que é perfeitamente possível e até comum o usuário traficar para manter seu próprio vício, a respeito é como se posiciona o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006’. [...]

Com efeito, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado guardava entorpecentes destinados a mercancia. Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver o acusado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado por ele. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações

necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO [...], nas sanções no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ABSOLVÊ-LO em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no artigo 386, III do CPP.

DOSIMETRIA DA PENA

Primeira fase: [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Assim, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Não há qualquer causa de aumento.

De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo preliminar e definitivo.

A variedade e a quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder do acusado (156,65 de pasta-base de cocaína e 7,680Kg de maconha), denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico, conforme já fundamentado supra. [...]

Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada,

TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO [...], no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO o regime prisional de início em FECHADO, diante da diversidade e grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 234213681)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 2023.16.504681 (ID 234211760) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.151634-A01 (ID 234211762), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Lucimar Miranda de Jesus (ID 234211758) e Jhonni Araújo Campos Dias (ID 234211759), bem como interrogado IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO (ID 212157193).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Lucimar Miranda de Jesus, David Araújo Campos Dias e Jhonni Araújo Campos Dias, e o interrogatório de IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO (Relatórios de Mídias - IDs 234213673 e 234213674).

Passa-se à análise conjunta dos recursos, haja vista a identidade de pedidos das partes quanto ao tráfico privilegiado.

Vejamos.

Extraem-se que, no dia 8.12.2023, por volta das 19h, na residência em construção paralisada, situada à rua Iria, nº 378, bairro Pedra 90, em Cuiabá, houve a apreensão de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 128,49 g (cento e vinte e oito gramas e quarenta e nove centigramas), uma porção de cloridato de cocaína, pesando 28,16 g (vinte e oito gramas e dezesseis centigramas), 13 (treze) porções de maconha [7 (sete) acondicionadas como tabletes], com peso de 7,680 kg (sete quilogramas e seiscentos e oitenta gramas), bem como de apetrechos, 4 (quatro) balanças de precisão, contendo resquícios de maconha, 11 (onze) rolos de “plástico filme” e uma munição de calibre 38.

As narrativas dos policiais militares [Lucimar Miranda de Jesus, David Araújo Campos Dias e Jhonni Araújo Campos Dias] responsáveis pelo flagrante, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que: 1) tinham informações prévias de que havia casas em construção e/ou abandonadas no bairro Pedra 90 sendo utilizadas para armazenamento e posterior distribuição de drogas nas “bocas de fumo” da região; 2) a equipe da Agência Local de Inteligência (ALI) realizou monitoramento da residência em construção [situada à rua Iria, nº 378, bairro Pedra 90, em Cuiabá]; 4) fizeram “cerco” e efetuaram o flagrante de IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO, o qual estava sozinho no interior da casa; 5) no local foram encontradas as referidas drogas [cocaína e maconha], bem como apetrechos [balança de precisão e rolo de “plástico filme”] e munição de uso permitido; 6) durante entrevista informal, IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO assumiu a propriedade das substâncias ilícitas.

O apelante negou a traficância, nas duas oportunidades em que foi ouvido, alegando que teria sido abordado pelos policiais por volta das seis da manhã, em sua própria residência, quando usava pasta-base de cocaína, embora tenha declarado ser usuário de maconha (ID 234211762).

Ocorre que IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO foi preso em flagrante delito em localidade diversa de sua moradia [na casa em construção – fotografias às fls. 18 - ID 234211753], no período noturno [por volta das 19h], oportunidade na qual foi apreendida considerável quantidade de drogas [128,49 g de pasta-base de cocaína; 28,16 g de cloridato de cocaína; 7,680 kg de maconha].

Registrem-se que as apreensões decorreram de ação policial conjunta das equipes do GAP 01, GAP 02 e ALI [Agência Local de Inteligência] do 24º Batalhão da Polícia Militar, sendo que o flagrante somente foi realizado após a equipe de inteligência constatar a veracidade da denúncia.

Após as apreensões, foram efetuadas diligências investigativas e apurado que o proprietário do imóvel não tinha ciência sobre as drogas, tampouco conhecia IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO e nem mesmo os vizinhos o conheciam [Relatório Policial nº 2023.13.103723 – fls. 17/20 - ID 234211753].

Outrossim, a alegação de que as substâncias entorpecentes foram “plantadas” pelos policiais mostra-se inverossímil, haja vista
que os agentes públicos nem sequer conheciam IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO anteriormente, além
de que apresentaram depoimentos harmônicos e detalhados, nas fases policial e judicial, sobre as circunstâncias em que ocorreram as apreensões das drogas e demais apetrechos.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas, aliadas às particularidades do caso [informações prévias e circunstâncias do flagrante], são suficientes para caracterizar tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “manter em depósito” e “guardar” substâncias entorpecentes.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.7.2020)

Portanto, a responsabilização penal de IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO por tráfico de drogas deve ser preservada.

No tocante ao privilégio (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), verifica-se que o Juízo singular afastou a benesse porque IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO se dedica às atividades criminosas, ao considerar especialmente a quantidade de drogas apreendidas, a qual se mostra expressiva [128,49 g de pasta-base de cocaína; 28,16 g de cloridato de cocaína; 7,680 kg de maconha].

Ocorre que o órgão do Ministério Público de primeiro grau, nas respectivas razões recursais, apresentou outros elementos concretos que resultariam no afastamento do tráfico privilegiado, a saber:
“as circunstâncias do flagrante, a natureza da droga, a apreensão de petrechos e até mesmo os registros criminais do apelado para demonstrar a evidente dedicação dele a prática da traficância”
, visando, assim, a utilização da “quantidade” para exasperar a pena-base.

Consoante entendimento firmado pelo c. STF,
“inadmissível considerar separadamente, em fases distintas da dosimetria da pena, a natureza e a quantidade, por constituírem circunstância judicial única, portanto, incindível [...]”
(RHC: 169343/ES 0074169-08.2017.3.00.0000 - Relatora: Min. Rosa Weber - Primeira Turma - 8.6.2021). No mesmo sentido: STJ, REsp: 1976266/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - 25.10.2022.

Ressalte-se, ainda, que IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO responde outra ação penal também por tráfico (PJe nº 1008107-04.2023.8.11.0042), porém esta e. Primeira Câmara Criminal entende não ser possível a utilização de ação penal em curso para afastar o privilégio, em observância ao Tema 1.139 do c. STJ (TJMT, AP nº 0000813-70.2017.8.11.0027 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 2.7.2024).

Por outro lado, merecem ser sopesadas as circunstâncias do flagrante, por ter decorrido de informações prévias e monitoramento do setor de inteligência da Polícia de que a casa onde ocorreram as apreensões de drogas era “ponto” de armazenamento e distribuição às “bocas de fumo” do bairro Pedra 90, sendo inclusive utilizado imóvel com construção paralisada [sem a ciência do proprietário], bem como a apreensão de apetrechos, quais sejam,
quatro
balanças de precisão [contendo resquícios de droga] e
treze
rolos de “plástico filme”, fatores que induzem a comercialização em “larga escala”.

Noutro giro, há que considerar o valor econômico da droga, notadamente porque, conforme bem apontado pela juíza da causa,
“a maconha possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 23.040,00, utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos)”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 234213681).

Essas circunstâncias fáticas evidenciam o profissionalismo na consumação do crime e que o apelante
“não se tratava de traficante ocasional”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 755.685/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT - 26.8.2022).

Frise-se que, em julgamento do HC nº 216697/RS no c. STF, o Ministro Nunes Marques assentou que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (julgado em 1º.8.2022).

Na essência, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes preparados para venda], a localização de apetrechos utilizados para a embalagem e pesagem das drogas [“plástico filme” e balanças de precisão], o valor econômico da droga [estimado em R$ 23.040,00], somadas a falta de comprovação de atividade lícita e aos depoimentos dos agentes policiais sobre as diligências investigativas, denotam dedicação à atividade criminosa e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC 646.626/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP nº 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 11.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece o tráfico privilegiado.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Observa-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Todavia, a quantidade e natureza das drogas não constituem elementares do tipo penal. Ao contrário, trata-se de critérios preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (Lei nº 11.343.2006, art. 42) - (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 27.6.2022).

No caso, a expressiva quantidade de maconha [7,680 kg], aliada à apreensão de cocaína [128,49 g de pasta-base e 28,16 g de cloridato], que possui acentuado grau de nocividade e dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP nº 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020)

Sobre o patamar, mostra-se razoável a incidência de 1/5 (um quinto) - (STJ, HC 469820/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 26.2.2019).

Desse modo, readéqua-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Logo, transforma-se a pena-base [6 (seis) anos de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa.

Em relação ao regime, as quantidades, a diversidade de drogas [128,49 g de pasta-base de cocaína; 28,16 g de cloridato de cocaína; 7,680 kg de maconha] e a natureza nociva da cocaína, somadas, justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º e § 3º; STJ, AgRg no HC 926.818/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - 3.10.2024; TJMT, Enunciado Criminal 47).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
para:

1)

PROVER
o apelo ministerial

e, por conseguinte, readequar a pena de

IDEIRES PIRES DA SILVA FILHO ao patamar de 6 (seis) anos de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

2)

DESPROVER
o apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024